Tribunal: TJBA
Processo: 0003216-25.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003216-25.2012.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: HAROLDO CARVALHO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE NORMA ESPECIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial extinta pela quitação do débito, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes com base no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais remanescentes na hipótese em que o executado quita integralmente o débito antes da prolação da sentença, mas após o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A quitação da dívida no curso do processo de execução, por configurar ato que equivale ao reconhecimento do pedido, atrai a incidência da norma específica do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil. 4 - A referida norma, por ser especial e visar ao estímulo da autocomposição, prevalece sobre a regra geral do princípio da causalidade, isentando as partes do pagamento das custas processuais remanescentes quando o litígio se encerra antes da sentença. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 90, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0005227-90.2012.8.05.0080; TJ-RS, Apelação Cível nº 5007712-11.2021.8.21.0017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0003216-25.2012.8.05.0004, sendo parte(s) Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte(s) Apelada HAROLDO CARVALHO SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora para isentar as partes do pagamento das custas processuais remanescentes.